Tribunal: TJDFT
Processo: 0765242-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DIREITO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INDEVIDA. PRESENTE ANIMUS LAEDENDI E A LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Se o fato narrado é típico, antijurídico e culpável, não há falar em absolvição do acusado, ainda mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por isso, demonstrado que o apelante foi o autor da agressão física sofrida pela ex-namorada, ora vítima, e que as provas materiais e depoimentos confirmam a ocorrência do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em in dúbio pro reo, tampouco em absolvição.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

3. Incabível a desclassificação da lesão corporal no contexto de violência contra a mulher para vias de fato, quando demonstrado o animus laedendi do ofensor que, na agressão, causar lesões físicas, mesmo que de natureza leve.

4. Se o recorrente praticou o delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, e em se tratando de nova qualificadora para lesão corporal simples cometida contra mulher, instituída pela Lei no 14.188/2021, dispensa-se, por conseguinte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por caracterizar bis in idem.

5. Recurso conhecido e provido em parte.